Tribunal: TCU
Processo: 017.652/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3069/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação de dívida aos Srs. Adriano Guedes Ferreira (XXX.974.651-XX); Geraldo Antonio de Oliveira (XXX.507.676-XX); Ivoneide Saraiva de Carvalho (XXX.851.531-XX); Maria Helena Lopes Campos Sales (XXX.194.315-XX); Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX); Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (XXX.927.191-XX), ante o recolhimento integral das dívidas cominadas pelo item 9.2 do Acórdão 2693/2019-TCU-Plenário , consoante comprovantes acostados nestes autos. 1. Processo TC- Processo 017.652/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Adriano Guedes Ferreira (XXX.974.651-XX); Geraldo Antonio de Oliveira (XXX.507.676-XX); Ivoneide Saraiva de Carvalho (XXX.851.531-XX); Maria Helena Lopes Campos Sales (XXX.194.315-XX); Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX); Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (XXX.927.191-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52.393/OAB-DF), Amanda Helena da Silva e outros, representando Maria Helena Lopes Campos Sales; Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52.393/OAB-DF), Amanda Helena da Silva e outros, representando Ivoneide Saraiva de Carvalho; Emerson Franco de Menezes (133.039/OAB-DF) e Bruno Ferreira de Sousa Silva (43.052/OAB-DF), representando Associacao Brasileira das Agencias de Comunicacao Abracom; Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52.393/OAB-DF), Amanda Helena da Silva e outros, representando Geraldo Antonio de Oliveira; Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52.393/OAB-DF), Amanda Helena da Silva e outros, representando Reynaldo Aben Athar de Sousa; Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52.393/OAB-DF), Amanda Helena da Silva e outros, representando Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco; Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52.393/OAB-DF), Amanda Helena da Silva e outros, representando Adriano Guedes Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.